Tribunal: TRF3
Processo: 5012920-22.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: quanto ao entendimento dominante desta Corte, à vista do princípio da simetria.
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
155/261)

5012920-22.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012920-22.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: SEBASTIAO GARCIA DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCOS ALVES PINTAR - SP199051-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. MULTA COMINATÓRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RAZOABILIDADE DO PRAZO E DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, reformando decisão prolatada em fase de cumprimento de sentença, que havia determinado a averbação de períodos de labor rural e especial no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

A decisão monocrática estabeleceu prazo de 45 dias úteis, contados da intimação pessoal da autarquia, para comprovação da averbação, com fixação de multa diária correspondente a 1/30 do teto dos benefícios previdenciários, limitada ao valor de um benefício pelo teto, além de não conhecer dos embargos de declaração opostos pela parte autora.

A parte autora sustenta a possibilidade de oposição de recurso sem o prévio recolhimento da multa aplicada por litigância protelatória pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em razão da gratuidade da justiça, bem como a inadequação do julgamento monocrático e a desproporcionalidade da redução da multa e da ampliação do prazo concedido ao INSS.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o beneficiário da gratuidade da justiça pode interpor recurso sem o prévio recolhimento da multa por litigância protelatória prevista no artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil; (ii) se é cabível o julgamento monocrático do agravo de instrumento pelo relator; (iii) se são razoáveis o prazo de 45 dias úteis e a multa diária fixada para compelir o INSS ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na averbação de períodos de tempo de serviço.III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil admite exceção à exigência de recolhimento prévio da multa por embargos de declaração protelatórios quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, hipótese verificada nos autos.

O julgamento monocrático do recurso pelo relator mostra-se admissível quando a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência, em consonância com os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional e com a orientação consolidada no âmbito desta Corte e dos tribunais superiores.

A imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública é admitida para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, conforme artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil e entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A fixação do valor das astreintes deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo o magistrado modificar o valor ou o prazo estabelecido quando se revelarem excessivos ou inadequados.

A incidência da multa depende de prévia intimação pessoal da autoridade administrativa responsável pelo cumprimento da ordem judicial, nos termos da Súmula n. 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, não se constatou conduta da autarquia que caracterize descumprimento deliberado da ordem judicial, uma vez que a demora no cumprimento decorreu da ausência de comparecimento da parte autora à Agência da Previdência Social para retirada da averbação emitida, circunstância que afasta a imposição de penalidade mais gravosa.

Mostram-se adequados o prazo de 45 dias úteis para cumprimento da obrigação e a fixação da multa diária correspondente a 1/30 do teto dos benefícios previdenciários, limitada ao valor de um benefício pelo teto, em observância aos parâmetros adotados na jurisprudência desta Corte.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

O beneficiário da gratuidade da justiça pode interpor recurso sem o prévio recolhimento da multa por embargos de declaração protelatórios prevista no artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil.

É admissível o julgamento monocrático de recurso pelo relator quando a matéria se encontra pacificada na jurisprudência.

A multa cominatória contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixada no patamar de 1/30 do valor do benefício previdenciário, com prazo de 45 dias para cumprimento após a intimação pessoal da autoridade administrativa responsável.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 1o a 12, 4o, 6o, 536, 537, 926, 1.019, II, 1.021 e 1.026, § 3o; Lei n. 8.213/1991, artigo 41-A, § 5o; Decreto n. 10.995/2022, artigo 19; Lei n. 9.494/1997; Lei n. 8.437/1992.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 446.677, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 11.12.2006; STJ, REsp 1.819.069/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29.5.2020; STJ, REsp 1.475.157/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 6.10.2014; STJ, REsp 1.352.426/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18.5.2015; STJ, REsp 1.934.348/CE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25.11.2021; STJ, REsp 1.822.287/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 3.7.2023; TRF 3a Região, ApCiv 5004613-26.2023.4.03.9999, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, DJEN 9.5.2024; TRF 3a Região, AI 5020284-16.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 19.12.2023; TRF 3a Região, ApCiv 5004551-83.2023.4.03.9999, rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, DJEN 15.12.2023; TRF 3a Região, ApCiv 0002115-35.2005.4.03.6002, rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, DJF3 8.10.2008; TRF 3a Região, APELREEX 0034248-65.2008.4.03.9999, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, e-DJF3 27.4.2016; TRF 3a Região, ApCiv 5012108-94.2021.4.03.6183, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, intimação 7.12.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5012920-22.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCOS ALVES PINTAR - SP199051-A

AGRAVADO: SEBASTIAO GARCIA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por SEBASTIÃO GARCIA DE ALMEIDA contra a decisão monocrática (Id 332653378), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O agravo de instrumento do INSS foi interposto em face da decisão (Id 325867480) do Juízo da 4a Vara Federal da Subseção Judiciária de São José do Rio Preto, SP, referente à ação principal n. 0007353-72.2009.4.03.6106, que, em fase de cumprimento de sentença, havia determinado a intimação da autarquia para averbar os períodos de labor rural e especial reconhecidos no título judicial, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. A decisão monocrática agravada, por sua vez, não conheceu dos embargos de declaração opostos pela parte autora e reformou a decisão do Juízo "a quo", para determinar que a averbação fosse comprovada no prazo de 45 dias úteis, contados da intimação pessoal da autarquia, sob pena de multa diária de 1/30 do teto dos benefícios previdenciários, limitada ao valor de um benefício pelo teto.

Em cumprimento à determinação judicial, o INSS informou a inclusão dos períodos rurais e a emissão de nova declaração de averbação para os períodos especiais em 7.7.2025 (Id 333044574), comunicando a conclusão da demanda em 11.8.2025 (Id 333044667).

Em suas razões recursais (Id 335296575), a parte autora sustenta, preliminarmente, o equívoco da decisão agravada ao não conhecer de seus embargos de declaração (Id 326654857), afirmando que a condição de beneficiária da justiça gratuita, certificada nos autos, a isenta do depósito prévio da multa por litigância protelatória aplicada anteriormente pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, a ilegalidade do julgamento monocrático, por se tratar de matéria controversa que demandaria apreciação pelo órgão colegiado. No mérito, aduz que a conduta do INSS, ao informar o cumprimento da obrigação anos antes sem efetivamente tê-la realizado nos seus sistemas, possui gravidade excepcional e justifica a manutenção da multa e do prazo originalmente fixados pelo Juízo de origem, sendo desarrazoada a sua redução. Por fim, requer a modificação da decisão para que o julgamento seja submetido ao colegiado, com a consequente negação de provimento ao agravo de instrumento do INSS.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado nos autos (Id 335296575).

A decisão agravada não conheceu dos embargos de declaração opostos pela parte autora (Id 326654857) em face da decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo (Id 326225875), sob o fundamento de que a interposição de qualquer recurso estaria condicionada ao depósito de multa por recurso protelatório aplicada em fase anterior pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Há três questões controvertidas em discussão: (1) a possibilidade de interposição de recurso por beneficiário da justiça gratuita sem o prévio recolhimento de multa por litigância protelatória aplicada em instância superior, nos termos do artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil; (2) a adequação do julgamento monocrático do agravo de instrumento em face da alegada controvérsia sobre a conduta da autarquia previdenciária; e (3) a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada, considerando o histórico de descumprimento da obrigação de fazer por parte do INSS.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

Do cabimento do julgamento monocrático

A interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil inseridas no Código de Processo Civil de 2015 (artigos 1o ao 12), especialmente as contidas nos artigos 4o e 6o, reforçam a necessária celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Outrossim, as razões ensejadoras da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça podem ser observadas por este órgão julgador quanto ao entendimento dominante desta Corte, à vista do princípio da simetria.

Anoto, ademais, que o julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e possibilita a observância de precedentes judiciais, sendo passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC), cumprindo o princípio da colegialidade.

Além disso, o CPC em seu artigo 926 traz a necessidade de o tribunal fixar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Assim sendo, a decisão monocrática, criteriosamente calcada em jurisprudência pacífica deste Tribunal Regional Federal da 3a Região, garante a prestação jurisdicional eficiente.

Conforme trecho do voto da eminente Desembargadora Federal Inês Virgínia nos autos n. 5022270-51.2022.4.03.6301, “Tal linha intelectiva é seguida pelas outras três Turmas componentes da E. Terceira Seção desta Casa, as quais entendem ser viável o julgamento monocrático nas apelações previdenciárias nas quais se discute matéria de fato, com o reconhecimento de períodos de trabalho especial, comum ou rural.” No referido voto, ela ainda fez referência a diversos julgados que embasam a conclusão anterior:

TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002408-61.2017.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 11/11/2021, DJEN DATA: 16/11/2021;

TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000299- 21.2020.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 01/07/2021, Intimação via sistema DATA: 08/07/2021;

TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000643-23.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 01/06/2022, DJEN DATA: 06/06/2022;

TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5032414-48.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 28/06/2022, DJEN DATA: 04/07/2022;

TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002606- 98.2017.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 12/07/2022, DJEN DATA: 14/07/2022;

TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003541- 10.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 28/06/2022, DJEN DATA: 01/07/2022;

TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5153736-69.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 16/02/2022, DJEN DATA: 22/02/2022.

Dessa forma, não há impedimento na utilização de decisão monocrática para julgamento de recursos cujos temas devolvidos já se encontram pacificados nesta Corte ou nos Tribunais Superiores.

Da multa cominatória em face da Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer

A imposição da multa diária, como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer, encontra respaldo nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil:

"Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1.o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial."

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1.o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2.o O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3.o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4.o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5.o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional."

Assim, a finalidade da fixação da multa cominatória (astreintes) é compelir o devedor à satisfação integral da obrigação de direito material resistida, a qual não apenas deve ser cumprida em sua totalidade, mas também no tempo devido. Com efeito, não pode ser considerada adequadamente cumprida a obrigação cuja satisfação se deu de forma extemporânea, uma vez que, durante o período do descumprimento, o credor não pôde exercer o direito que lhe foi assegurado.

A imposição de multa, destarte, inibe o devedor de descumprir a obrigação de fazer, ou de não fazer, e visa assegurar a observância das ordens judiciais, bem como garantir a efetividade do direito reconhecido, em prazo razoável.

Anoto, nesta oportunidade, que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é permitido ao Juízo da execução a imposição de multa em desfavor da Fazenda Pública, de ofício ou a requerimento da parte, pelo descumprimento de obrigação de fazer" (STJ, REsp 446.677, Quinta Turma, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 11.12.2006).

Outrossim, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.819.069, o o Ministro Relator, Ricardo Villas Bôas Cueva, consignou, em seu voto, que:

“O Superior Tribunal de Justiça, como guardião da legislação federal e da segurança jurídica, deve zelar pela credibilidade do Poder Judiciário como um todo, dele devendo partir as diretrizes que dão sustento à força cogente das decisões judiciais em qualquer instância, e não servir de inspiração para o desacato premeditado das ordens que emanam desse Poder, cabendo aqui a máxima de que ‘ordem judicial não se discute, se cumpre’. Em um Estado Democrático de Direito, as ordens judiciais não são passíveis de discussão, senão pela via dos recursos cabíveis. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional”.

(STJ, REsp 1819069/SC, Terceira Turma, DJe 29.5.2020, grifei).

Do valor da multa coercitiva

Acerca do valor da multa coercitiva, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão.

2. Isso porque ‘a natureza jurídica das astreintes – medida coercitiva e intimidatória – não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele’ (REsp 1.354.913/TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31.5.2013).

3. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional.

4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial.

5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor.

6. Esse critério, por um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não respaldada no ordenamento jurídico.”

(STJ, REsp n. 1.475.157/SC, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6.10.2014, grifei).

No mesmo sentido: STJ, REsp n. 1.352.426/GO, Terceira Turma, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18.5.2015).

No julgamento do REsp n. 1.934.348/CE, em voto de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, foram elencados os seguintes parâmetros para a adequada fixação do valor das astreintes:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. (OMISSIS). DESÍDIA DA RECORRIDA EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA MULTA COERCITIVA.

(Omissis)

4- Sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, devem ser observados os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva por descumprimento de ordem judicial: I) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; IV) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).

(Omissis)

8- Além disso, tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.

9- Na hipótese em apreço, solução diversa serviria de estímulo a eventuais ponderações desprovidas de um verdadeiro espírito de humanidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares a pacientes portadores de doenças graves.

10- Recurso especial provido.”

(STJ, REsp n. 1.934.348/CE, Terceira Turma, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 25.11.2021).

Coadunando-se com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, esta egrégia Corte firmou o entendimento de que o valor da multa diária deve ser fixado na proporção de 1/30 do benefício previdenciário, o que, além de ser proporcional ao interesse tutelado, desestimula o descumprimento da decisão judicial. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEFICIÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL MANTIDO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM CASO DE ATRASO NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO RECONHECIDO. PRAZO EXÍGUO PARA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO.

(Omissis)

9. Não assiste razão à autarquia em sua alegação de impossibilidade de fixação de multa em seu desfavor, uma vez que está pacificado nesta c. Corte Regional o entendimento segundo o qual é possível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública na hipótese de atraso no cumprimento de decisão judicial.

10. Entretanto, considerando o valor arbitrado pelo Juízo de origem à multa diária - um salário mínimo, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - concluo haver excesso, tendo em conta o valor do benefício buscado, sendo de rigor a fixação da multa diária em 1/30 (um trinta avos) do valor do benefício concedido, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

11. Razoável a extensão do prazo para implantação, de 20 (vinte) para 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos da legislação vigente.

12. Apelação do INSS parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios.

(TRF/3a Região, ApCiv 5004613-26.2023.4.03.9999, Décima Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFÍRIO JUNIOR, DJEN 9.5.2024)

E ainda: TRF/3a Região, ApCiv 0002115-35.2005.4.03.6002, Décima Turma, Relator Desembargador Federal SERGIO NASCIMENTO, DJF3 8.10.2008; TRF/3a Região, APELREEX 0034248-65.2008.4.03.9999, Décima Turma, Relatora Desembargadora Federal LUCIA URSAIA, e-DJF3 Judicial 27.4.2016; e TRF/3a Região, ApCiv 5012108-94.2021.4.03.6183, Décima Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Intimação via sistema em 7.12.2023.

Da constituição do INSS em mora

Nos termos do enunciado da Súmula n. 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

O Decreto n. 10.995/2022 aprova a estrutura regimental do INSS e, no artigo 19 de seu anexo I, estabelece que, "Aos Diretores, ao Procurador-Geral, ao Auditor-Geral, ao Corregedor-Geral, aos Superintendentes Regionais e aos demaisgestores das unidades descentralizadas incumbe ordenar despesas, autorizar pagamentos e aprovar projetos básicos, planos de trabalho e termos de referência do INSS, do Fundo do Regime Geral da Previdência Social e dos demais benefícios e serviços operacionalizados pelo INSS, em suas áreas de atuação" (grifei).

Segunda a norma citada, o procurador da autarquia não possui ingerência ou poderes para autorizar os pagamentos, que é incumbência dos gestores das unidades descentralizadas.

Esta egrégia Corte, ao analisar a possibilidade de cominação de multa ao INSS por descumprimento de ordem judicial, posicionou-se no sentido de que, é necessária a intimação pessoal da Gerência Executiva do INSS, pois ao referido órgão cabe o efetivo cumprimento da determinação judicial, de modo que, para ensejar a aplicação da mencionada multa, não basta apenas a intimação do representante judicial da autarquia. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA FIXADA PARA O CASO DE ATRASO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Para a incidência da multa diária por descumprimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessária a intimação pessoal da Gerência Executiva do INSS, pois a ela cabe o efetivo cumprimento da determinação judicial, não bastando a esse fim a simples intimação do representante judicial. Tal exigência, ademais, decorre de expressa previsão legal (Lei n. 9.494/97 e Lei n. 8.437/92).

2. Considerando-se que são normalmente necessários diversos procedimentos administrativos para cumprimento das múltiplas determinações judiciais recebidas pela autarquia, reputa-se razoável o prazo de 30 dias para cumprimento, sendo aceitável, contudo, justificadamente, a sua excepcional prorrogação em 15 dias, totalizando 45 dias, prazo previsto pelo § 5.o, do art. 41-A, da Lei n.o 8.213/91.

(...)"

(TRF/3a Região, AI 5020284-16.2023.4.03.0000, Oitava Turma, Relator Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, DJEN 19.12.2023).

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TUTELA ANTECIPADA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PELO RÉU. MULTA DIÁRIA - ALTERAÇÃO DO VALOR ESTIPULADO.

I - A imposição da multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer encontra guarida no art. 536, §1o, do CPC, visando garantir o atendimento de ordem judicial, aplicando-se perfeitamente ao caso em questão, com a devida intimação do representante legal da autarquia a respeito da decisão que fixou a referida multa, que é suficiente para atender o disposto na Súmula 410 do E. STJ, assim ementada: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

II - Deve ser respeitado o princípio da proporcionalidade, de sorte que nos termos do art. 537, § 1o, do diploma processual civil, não produzindo coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva.

III - No presente caso, consoante constou da decisão ora agravada, não houve descumprimento da determinação judicial, pois foi implantado o benefício de aposentadoria por invalidez, em substituição ao benefício de auxílio-doença.

IV - Contudo, considerando que não se tem notícias de que o cumprimento da obrigação se deu dentro do prazo fixado pelo Juízo a quo, a fim de evitar eventual controvérsia a respeito da execução da multa pelo atraso na implantação do benefício, com fulcro no mencionado §1o, do art. 537, do CPC, há que se reduzir o valor da multa diária fixado pela sentença recorrida para 1/30 do valor mensal do benefício.

V – Agravo (CPC, art. 1.021) interposto pelo réu parcialmente provido”.

(TRF/3a Região, ApCiv 5004551-83.2023.4.03.999, Décima Turma, Relator Desembargador Federal SERGIO NASCIMENTO, DJEN 15.12.2023).

Nos termos do § 4o do artigo 537 do Código de Processo Civil, "A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado".

Somente restará caracterizada a mora da autarquia quando a autoridade incumbida de cumprir a obrigação de fazer, devidamente intimada, não satisfizer a mencionada obrigação no prazo estabelecido.

Assim, a multa deve ser calculada com base no valor de 1/30 avos do benefício previdenciário por dia de atraso, após o decurso de prazo de 45 dias (§ 5o do artigo 41-A da Lei n. 8.213/1991) da data em que a autarquia tomou ciência da ordem judicial para seu cumprimento. Frise-se que a própria multa diária fixada em 1/30 do benefício previdenciário atende à necessária razoabilidade e proporcionalidade, bem como não configura enriquecimento sem causa, mormente à vista da natureza pública dos valores a serem pagos pelo INSS.

Do caso concreto

Há três questões controvertidas em discussão: (1) a possibilidade de interposição de recurso por beneficiário da justiça gratuita sem o prévio recolhimento de multa por litigância protelatória aplicada em instância superior, nos termos do artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil; (2) a adequação do julgamento monocrático do agravo de instrumento em face da alegada controvérsia sobre a conduta da autarquia previdenciária; e (3) a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada, considerando o histórico de descumprimento da obrigação de fazer por parte do INSS.

Em relação à necessidade de recolhimento da multa por litigância protelatória, anota-se que a exceção constante no final do § 3o do artigo 1.026 do CPC permite o conhecimento dos embargos de declaração, opostos pela parte autora, no agravo de instrumento interposto pelo INSS, porquanto a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual será decidida a questão que foi reiterada em agravo interno.

Quanto ao julgamento monocrático, como mencionado anteriormente, está pacificado na jurisprudência o seu cabimento.

Contudo, no que se refere à insurgência da parte autora quanto ao prazo de 45 (quarenta e cinco) dias e à redução do valor da multa imposta ao INSS, tais alegações não merecem prosperar, porquanto a demora no cumprimento da obrigação decorreu de culpa do próprio segurado ou de seu patrono, que deixou de cientificá-lo acerca da resposta apresentada pelo INSS nos autos, a qual informava a necessidade de comparecimento à Agência da Previdência Social de São José do Rio Preto para retirada da averbação. Registre-se que, ainda que eventualmente não tenha havido a intimação imediata da parte acerca da referida juntada, a intimação do julgamento proferido por esta Turma implica o conhecimento de todos os atos processuais anteriormente praticados, não sendo possível, desse modo, atribuir exclusivamente ao INSS a responsabilidade pela demora verificada.

No caso, a parte agravante não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão que não conheceu de seu recurso, conforme trecho que segue colacionado:

"Em 2.5.2022, a parte autora requereu a intimação do INSS para averbar no CNIS o tempo rural e especial reconhecido nesta ação, sob pena de multa (Id 249184916).

Pelo despacho (Id 285806979), foi indeferido o pedido de intimação, ante a notícia constante do e-mail do INSS, informando a emissão da averbação.

Em nova petição, o autor requereu o desarquivamento do feito e reabertura da execução, para que o INSS fosse intimado a averbar no CNIS os dados a respeito do tempo de serviço reconhecidos neste feito (Id 333393924), dando-se origem à decisão (Id 364354201), ora agravada, que determinou a averbação dos períodos reconhecidos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de 2.000,00 (dois mil reais).

Compulsando os autos de origem, observo que foi anexada a informação prestada pelo INSS, no sentido de que foram incluídos no CNIS os períodos reconhecidos, bem como foi expedida nova declaração de averbação de tempo (Id 375335499) em 7.7.2025.

Feita essa digressão, inicialmente não devem ser conhecidos os embargos de declaração opostos pela parte autora contra a decisão interlocutória que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso. Conforme restou consignado em acórdão do colendo Superior Tribunal de Justiça, enquanto não comprovado o pagamento da multa aplicada naquela Corte Superior em razão de recurso manifestamente protelatório, não é possível a interposição de qualquer recurso da parte autora neste processo.

Ademais, com a decisão de mérito do presente agravo de instrumento, a matéria suscitada nos embargos fica superada.

Por fim, observo que a oposição de embargos de declaração não obsta o fluxo do prazo para a apresentação de resposta a que se refere o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido: STJ, REsp n. 1.822.287 - PR, Quarta Turma, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3.7.2023).

No que se refere ao mérito do presente recurso, conforme referido anteriormente, o INSS sustenta que já houve a emissão da averbação de tempo de contribuição há nove anos, conforme informação da CEAB/DJ nos autos. No mérito, discorre sobre a impossibilidade de fixação de multa diária em face do Poder Público, por ser incompatível com a natureza da obrigação. Aduz, ainda, que o valor da multa aplicado é excessivo, o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo e, além do mais, é preciso proceder à sua contagem em dias úteis e não corridos.

Com razão em parte a autarquia.

Não consta dos autos que a parte autora tenha comparecido à Agência da Previdência Social de São José do Rio Preto para retirada da averbação de tempo de contribuição emitida pelo INSS (Id 55367927, p. 260), embora tenha tido tempo suficiente para tanto.

Em que pese tenha esta Corte determinado a intimação do INSS para cumprir o julgado, averbando os períodos de tempo rural e especial reconhecidos judicialmente, a autarquia informou nos autos a emissão de documento que reconhece o direito da parte autora à averbação, sem qualquer insurgência desta.

Dessa forma, não vislumbro conduta do INSS que tenha desmerecido a autoridade da decisão judicial exequenda a ponto de justificar a imposição de penalidade da forma gravosa como a constante da decisão recorrida, sem limitação de valor e em exíguo prazo para cumprimento.

Embora esta Turma reconheça a possibilidade de fixação de multa contra a Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, há que ponderar os interesses envolvidos para que se proceda com razoabilidade e proporcionalidade em seu estabelecimento, conforme acima explanado.

Assim, considero razoável o valor de 1/30 avos do teto dos benefícios previdenciários por dia de atraso, após o decurso de prazo de 45 dias (§ 5o do artigo 41-A da Lei n. 8.213/1991) úteis da data em que a autarquia tomou ciência da ordem judicial para seu cumprimento, limitado ao valor de um benefício pelo teto.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autorae dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSS para reformar a decisão agravada, conforme a fundamentação.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Após, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se".

No mais, denota-se que não foram apresentados novos argumentos na peça recursal que pudessem afastar a conclusão da decisão monocrática, a qual fica mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a conduta da autarquia, ao contrário do sustentado pela parte agravante, não transbordou dos deveres processuais.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, conforme a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. MULTA COMINATÓRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RAZOABILIDADE DO PRAZO E DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, reformando decisão prolatada em fase de cumprimento de sentença, que havia determinado a averbação de períodos de labor rural e especial no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

A decisão monocrática estabeleceu prazo de 45 dias úteis, contados da intimação pessoal da autarquia, para comprovação da averbação, com fixação de multa diária correspondente a 1/30 do teto dos benefícios previdenciários, limitada ao valor de um benefício pelo teto, além de não conhecer dos embargos de declaração opostos pela parte autora.

A parte autora sustenta a possibilidade de oposição de recurso sem o prévio recolhimento da multa aplicada por litigância protelatória pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em razão da gratuidade da justiça, bem como a inadequação do julgamento monocrático e a desproporcionalidade da redução da multa e da ampliação do prazo concedido ao INSS.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o beneficiário da gratuidade da justiça pode interpor recurso sem o prévio recolhimento da multa por litigância protelatória prevista no artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil; (ii) se é cabível o julgamento monocrático do agravo de instrumento pelo relator; (iii) se são razoáveis o prazo de 45 dias úteis e a multa diária fixada para compelir o INSS ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na averbação de períodos de tempo de serviço.III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil admite exceção à exigência de recolhimento prévio da multa por embargos de declaração protelatórios quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, hipótese verificada nos autos.

O julgamento monocrático do recurso pelo relator mostra-se admissível quando a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência, em consonância com os princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional e com a orientação consolidada no âmbito desta Corte e dos tribunais superiores.

A imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública é admitida para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, conforme artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil e entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A fixação do valor das astreintes deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo o magistrado modificar o valor ou o prazo estabelecido quando se revelarem excessivos ou inadequados.

A incidência da multa depende de prévia intimação pessoal da autoridade administrativa responsável pelo cumprimento da ordem judicial, nos termos da Súmula n. 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, não se constatou conduta da autarquia que caracterize descumprimento deliberado da ordem judicial, uma vez que a demora no cumprimento decorreu da ausência de comparecimento da parte autora à Agência da Previdência Social para retirada da averbação emitida, circunstância que afasta a imposição de penalidade mais gravosa.

Mostram-se adequados o prazo de 45 dias úteis para cumprimento da obrigação e a fixação da multa diária correspondente a 1/30 do teto dos benefícios previdenciários, limitada ao valor de um benefício pelo teto, em observância aos parâmetros adotados na jurisprudência desta Corte.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

O beneficiário da gratuidade da justiça pode interpor recurso sem o prévio recolhimento da multa por embargos de declaração protelatórios prevista no artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil.

É admissível o julgamento monocrático de recurso pelo relator quando a matéria se encontra pacificada na jurisprudência.

A multa cominatória contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixada no patamar de 1/30 do valor do benefício previdenciário, com prazo de 45 dias para cumprimento após a intimação pessoal da autoridade administrativa responsável.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 1o a 12, 4o, 6o, 536, 537, 926, 1.019, II, 1.021 e 1.026, § 3o; Lei n. 8.213/1991, artigo 41-A, § 5o; Decreto n. 10.995/2022, artigo 19; Lei n. 9.494/1997; Lei n. 8.437/1992.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 446.677, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 11.12.2006; STJ, REsp 1.819.069/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29.5.2020; STJ, REsp 1.475.157/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 6.10.2014; STJ, REsp 1.352.426/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18.5.2015; STJ, REsp 1.934.348/CE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25.11.2021; STJ, REsp 1.822.287/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 3.7.2023; TRF 3a Região, ApCiv 5004613-26.2023.4.03.9999, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, DJEN 9.5.2024; TRF 3a Região, AI 5020284-16.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 19.12.2023; TRF 3a Região, ApCiv 5004551-83.2023.4.03.9999, rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, DJEN 15.12.2023; TRF 3a Região, ApCiv 0002115-35.2005.4.03.6002, rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, DJF3 8.10.2008; TRF 3a Região, APELREEX 0034248-65.2008.4.03.9999, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, e-DJF3 27.4.2016; TRF 3a Região, ApCiv 5012108-94.2021.4.03.6183, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, intimação 7.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do agravo interno interposto pela parte autora, com observação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão